Tribunal: STF
Processo: ARE 1331514
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-06-17
Data de publicação: 2021-06-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ELEITORAL. SUPLENTES. LITISCONSÓRCIO PASSIVO. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. ALEGAÇÃO DE INOBSERVÂNCIA DOS INCS. LIV E LV DO ART. 5º DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA: TEMA 660 DA REPERCUSSÃO GERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.
Relatório
    1. Agravo nos autos principais contra inadmissão de recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado do Tribunal Superior Eleitoral:
    “DIREITO ELEITORAL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO ESPECIAL ELEITORAL. AÇÃO DE INVESTIGAÇÃO JUDICIAL ELEITORAL. VEREADORES. FRAUDE. COTA DE GÊNERO. SUPLENTES. LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO. INEXISTÊNCIA. PROVIMENTO.
    1. Agravo interno contra decisão que negou seguimento a recurso especial eleitoral interposto para impugnar acórdão do TRE-MT que extinguiu o feito par decadência do direito de ação.
    2. O acórdão regional amparou-se na tese de que o polo passivo deveria ter sido integrado por todos os candidatos vinculados ao Demonstrativo de Regularidade dos Atos Partidários (DRAP), em litisconsórcio necessário.
    PREMISSAS DO JULGAMENTO
    3. O plenário do Tribunal Superior Eleitoral não havia, até o momento, enfrentado a tese de que suplentes seriam litisconsortes passivos necessários em ação de investigação judicial eleitoral (AIJE) ou ação de impugnação de mandato eletivo (AIME) que tem por objeto a fraude a cota de gênero prevista no art. 10, §3ª, da Lei n° 9.504/1997.
    4. Evidenciada a fraude, todas as candidaturas vinculadas ao DRAP são atingidas pela invalidação deste. Isso não significa, contudo, que todos as candidatos registrados devam compor a polo passivo da AIJE ou AIME coma litisconsortes passivos necessários.
    TESE MAJORITÁRIA DA CORRENTE VENCEDORA
    5. Os suplentes não suportam efeito idêntico ao dos eleitos em decorrência da invalidação do DRAP, uma vez que são detentores de mera expectativa de direito e não titulares de cargos eletivos. Enquanto os eleitos sofrem, diretamente, a cassação de seus diplomas ou mandatos, os não eleitos são apenas indiretamente atingidos, perdendo a posição de suplência.
    6. Não ha obrigatoriedade de que pessoas apenas reflexamente atingidas pela decisão integrem o feito. Os suplentes são, portanto, litisconsortes meramente facultativos. Embora possam participar do processo, sua inclusão no polo passivo não é pressuposto necessário para a viabilidade da ação.
    CONCLUSÃO
    7. Ações que discutem fraude a cota de gênero, sejam AIJE ou AIME, não podem ser extintas com fundamento na ausência dos candidatos suplentes no polo passivo da demanda.
    8. Agravo interno a que se dá provimento para prover o recurso especial, a fim de afastar a decadência e determinar o retorno dos autos a origem para que o TRE-MT prossiga no julgamento como entender de direito” (fls. 20-21, vol. 46). 
    Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (fl. 21, vol. 47).
    2. No recurso extraordinário, as agravantes alegam ter o Tribunal de origem contrariado os incs. XLV, LIV e LV do art. 5º da Constituição da República.
    Argumentam que “a matéria jurídica revestida de repercussão geral, diz respeito ao litisconsórcio passivo necessário ou facultativo nas ações que possam resultar na cassação integral de todos os candidatos registrados no DRAP do Partido Político ou da Coligação.
    Em situação similar, já foi reconhecida a repercussão geral do tema por esta Suprema Corte [RE n. 629.647-RG, Tema 1.004]” (fls. 51-52, vol. 47). 
    3. O recurso extraordinário foi inadmitido por ausência de ofensa constitucional direta (fl. 83, vol. 47).
    As agravantes asseveram “demonstrado no Recurso Extraordinário, a verdadeira ofensa ao texto constitucional, permitindo situação jurídica verdadeiramente contraria a Carta Magna” (sic, fl. 98, vol. 47). 
    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO.
    4. Razão jurídica não assiste às agravantes.
    5. É de se anotar que a matéria tratada neste recurso não guarda identidade com o Tema 1.004 de repercussão geral.
    No Recurso Extraordinário n. 629.647, Relator o Ministro Marco Aurélio, Tema 1.004, discute-se controvérsia alusiva a litisconsórcio passivo necessário em acordo celebrado entre empresa de economia mista e o Ministério Público do Trabalho em ação civil pública.
    Na espécie vertente, o Tribunal Superior Eleitoral concluiu que os suplentes de candidatos a cargos eletivos são litisconsortes facultativos:
    “O plenário do Tribunal Superior Eleitoral não havia, até o momento, enfrentado a tese de que suplentes seriam litisconsortes passivos necessários em ação de investigação judicial eleitoral(AIJE) ou ação de impugnação de mandato eletivo (AIME) que tem por objeto a fraude à cota de gênero prevista no art. 10, §3º, da Lei nº 9.504/1997.4. Evidenciada a fraude, todas as candidaturas vinculadas ao DRAP são atingidas pela invalidação deste. Isso não significa, contudo, que todos os candidatos registrados devam compor o polo passivo da AIJE ou AIME como litisconsortes passivos necessários” (fls. 9-10, vol. 1).
    6. Rever a conclusão adotada pelo Tribunal Superior Eleitoral demandaria o reexame da legislação infraconstitucional aplicável ao processo (Código de Processo Civil e Lei n. 9.504/1997). A alegada contrariedade à Constituição da República, se tivesse ocorrido, seria indireta, a inviabilizar o processamento do recurso extraordinário. Assim, por exemplo:
    “EMENTA: Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Processual Civil. Litisconsórcio passivo necessário não configurado. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para a análise da legislação infraconstitucional, tampouco para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos (Súmula nº 279/STF). 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE n. 1.222.250-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Plenário, DJe 11.11.2019).
    “EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO. ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. EVENTUAL OFENSA REFLEXA NÃO VIABILIZA O MANEJO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ART. 102 DA LEI MAIOR. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/1973. 1. A controvérsia, a teor do já asseverado na decisão guerreada, não alcança estatura constitucional. Não há falar em afronta aos preceitos constitucionais indicados nas razões recursais. Compreensão diversa demandaria a análise da legislação infraconstitucional encampada na decisão da Corte de origem, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Desatendida a exigência do art. 102, III, “a”, da Lei Maior, nos termos da remansosa jurisprudência desta Suprema Corte. 2. As razões do agravo regimental não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada. 3. Agravo regimental conhecido e não provido” (ARE n. 951.225-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 23.11.2016).
    Confira-se também a decisão monocrática proferida no ARE n. 1.321.940, Relator o Ministro Nunes Marques, DJe 25.5.2021.
    7. Quanto à alegada afronta aos incs. LIV e LV do art. 5º da Constituição da República, este Supremo Tribunal assentou inexistir repercussão geral nas alegações de contrariedade aos princípios do devido processo legal, dos limites da coisa julgada, do contraditório, da ampla defesa e do ato jurídico perfeito quando o exame da questão depende de prévia análise da adequada aplicação de normas infraconstitucionais (Tema 660):
    “Alegação de cerceamento do direito de defesa. Tema relativo à suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal. Julgamento da causa dependente de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais. Rejeição da repercussão geral” (DJe 1º.8.2013).
    Declarada a ausência de repercussão geral, os recursos extraordinários e agravos nos quais suscitada a mesma questão constitucional devem ter o seguimento negado pelos respectivos relatores, conforme o § 1º do art. 327 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal.
    Nada há a prover quanto às alegações das agravantes.
    8. Pelo exposto, nego provimento ao recurso extraordinário com agravo (al. b do inc. IV do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Publique-se.
    Brasília, 17 de junho de 2021.
Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora